Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003368-85.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003368-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: JOSÉ MARIA DA SILVEIRA GOMES E MARIA AUXILIADORA FEIO GOMES.
AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
TERCEIRO INTERESSADO: SILGO COMÉRCIO E SISTEMAS EM INFORMÁTICA LTDA - ME
Processo na origem: 0010946-62.1999.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARIA DA SILVEIRA GOMES E MARIA AUXILIADORA FEIO GOMES.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença em Ação de Resilição de Contrato (Proc. n.o 0010946-62.1999.8.11.0041) que UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO move contra SILGO COMÉRCIO E SISTEMAS EM INFORMÁTICA, da qual JOSÉ MARIA DA SILVEIRA GOMES E MARIA AUXILIADORA FEIO GOMES são sócios.
DECISÃO AGRAVADA (ID 78091951 - Pág. 2): deferiu a penhora de 30% dos vencimentos líquidos dos devedores, servidores públicos federais, lotados na Universidade Federal Rural da Amazônia.
AGRAVO: JOSÉ MARIA DA SILVEIRA GOMES E MARIA AUXILIADORA FEIO GOMES alegam que já houve decisão acerca da impenhorabilidade dos salários dos executados em 20/04/2018, portanto não se faz possível proferir nova decisão sobre o mesmo tema, porque atenta contra a segurança jurídica. Argumentam que o Juízo determinou à exequente que desse andamento ao feito em 5 dias, sob pena de extinção do feito, em 12/07/2019, sem que a exequente tivesse tomado providências, de modo que entende precluso o direito de prosseguir com a execução. Relata que, passado mais de um ano da intimação daquela decisão, a agravada requereu a penhora de 30% dos salários dos sócios, o que foi deferido. Aduz que são pessoas idosas e com comorbidades e que a constrição comprometerá a sua subsistência digna. Sustentam que não lhes foi oportunizada a manifestação sobre o pedido da agravada. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de decretar a impenhorabilidade dos salários.
É o necessário relato.
Decido.
Os agravantes JOSÉ MARIA DA SILVEIRA GOMES E MARIA AUXILIADORA FEIO GOMES relatam são sócios da empresa SILGO COMÉRCIO E SISTEMAS EM INFORMÁTICA que celebrou com a ora agravada, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contrato de prestação de serviço em parceria para implantação de um “Sistema Com Licença Para Uso de Programas de Computador e Prestação de Serviços”.
A agravada moveu contra a empresa SILGO COMÉRCIO E SISTEMAS EM INFORMÁTICA uma ação de rescisão de contrato por inadimplemento contratual, a qual foi julgada parcialmente procedente porque, nos termos da sentença, a rescisão ocorreu por responsabilidade de ambas as partes, e determinou, portanto, a resolução do contrato, sem restituição de valores ou condenação por danos morais.
A agravada apelou e o acórdão reformou a sentença para determinar que a empresa SILGO restituísse à agravada o valor desembolsado.
A agravada deu início ao cumprimento de sentença em 1999, no valor de R$68.105,53, e após várias tentativas de receber o valor da condenação, sem que tivessem sido encontrados bens da empresa executada que pudessem saldar a dívida, porquanto inativa desde 2006, o Juízo deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a inclusão dos sócios, ora agravantes, no polo passivo da execução.
Contra essa decisão insurgiram-se os agravantes, ao argumento de que os salários são impenhoráveis, porém o Juizo deferiu o pedido de penhora no valor de 30% dos vencimentos dos agravantes em favor da credora, decisão ora impugnada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
No caso, observa-se que os executados não fizeram qualquer movimento no sentido de pagar a exequente, em que pese terem se passado mais de vinte anos desde que teve início o cumprimento de sentença.
Observa-se, ainda, que o valor atual da execução já monta a R$ 1.048.449,84 (um milhão, quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), atualizado em 2020, sem qualquer perspectiva de recebimento.
O entendimento nos Tribunais Superiores é que pode haver a relativização da regra da impenhorabilidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA SEJA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto em conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833 do CPC/2015), incidente na generalidade dos casos, pode ser excepcionada, diante das condições fáticas do caso concreto. Precedentes.
2. Determinação genérica de penhora de percentual de salário.
Necessidade de retorno dos autos à origem para a aferição das peculiaridades do caso, a fim de verificar a possibilidade de afastar, ou não, a regra de impenhorabilidade geral contida no art. 833 do CPC/2015.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1748313/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)
Resta assim não demonstrada a possibilidade do direito dos agravantes, porque a agravada pode pleitear a penhora de pequena proporção, de modo a receber parte, ainda que muito inferior ao valor da execução, por meio dos valores a serem penhorado nos salários dos executados, mormente porque a execução tramita há mais de vinte anos.
Por outro lado, o perigo de dano para os agravantes consiste no fato de que já foi determinada a constrição, o que pode comprometer a subsistência do casal de idosos, portanto apresenta uma clara situação de irreversibilidade da medida.
De modo que se afigura prudente suspender a decisão que determinou a constrição de 30% do valor dos salários dos agravantes.
Por essas razões, concede-se o pleito antecipatório para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do presente recurso.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 03 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator